Tribunal: TJSP
Processo: 2262489-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação e afastou a incidência de honorários advocatícios sobre os valores referentes à obrigação de fazer (quitação do contrato de financiamento) – Incidência de honorários que não foi objeto de impugnação – Observância dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação e afastou a incidência de honorários advocatícios sobre os valores referentes à obrigação de fazer (quitação do contrato de financiamento) – Incidência de honorários que não foi objeto de impugnação – Observância dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil – Julgamento "extra petita" – Parte excedente deve ser suprimida da decisão – Recurso provido.